Tribunal: TJES
Processo: 5000270-97.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000270-97.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO DE DEUS ALTAFIM
RECORRIDO: PIVA COMERCIO VEICULOS LTDA - EPP
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5000270-97.2021.8.08.0035

R
ECORRENTE:
JOAO DE DEUS ALTAFIM

RECORRID
A
:
PIVA COMERCIO VEICULOS LTDA – EPP

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto
pelo executado em face da sentença (id. 3128460
) que homologou o pedido de desistência da execução, extinguindo-se o feito na forma do artigo 48
5
, inciso III, CPC.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma,
ao sustentar a tese de ausência de concordância
com a desistência da execução,
porquanto teria direito ao pronunciamento de mérito, acerca da inexigibilidade do título executivo, uma vez paga a integralidade do débito constante na nota promissória.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e
com pedido de assistência judiciária na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como vot
o.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, trata-se de execução de título extrajudicial (nota promissória)
e
após três dias após
o ajuizamento da demanda, o exequente desistiu da ação, mas o executado,
antes de citado,
atravessou
petição informando a discordância da desistência da ação e postulou a condenação do exequente em litigância de má-fé, mas o Juízo homologou o pedido de desistência.

Inicialmente, importante salientar que no processo de conhecimento o CPC (art. 485, §4º, CPC) permite a desistência da ação, independente da concordância da parte ré, até a contestação, contudo, esta regra não se aplica no âmbito dos Juizados Especiais, conforme disposição do Enunciado 90 do FONAJE, pelos princípios que norteiam o rito sumaríssimo, em especial da celeridade e informalidade, de sorte que a parte autora poderia desistir da ação a qualquer tempo, até mesmo em audiência.

Por outro lado, o artigo 775 do CPC, ao disciplinar o princípio da disponibilidade da execução, dispõe que o exequente poderá desistir da execução e segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCOMPLETUDE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS O MANEJO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. CONDICIONAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO À CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 775, CAPUT, DO CPC. PRÉVIA RENÚNCIA DO EXEQUENTE AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DO ART. 3º DA LEI 9.469/1997. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Cuida-se, quanto à questão de fundo, de recurso especial contra acórdão regional que, confirmando entendimento do juízo de primeira instância, condicionou o acolhimento da desistência de execução de título judicial à prévia renúncia da parte exequente ao direito sobre o qual se funda a ação, chancelando, com isso, a discordância manifestada pela parte devedora. 3.
Acerca do princípio da disponibilidade da execução, assim ensinou o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI:
"Um dos princípios informativos do processo de execução é o da disponibilidade: a execução tem por única finalidade a satisfação do crédito, de modo que sua razão de ser está relacionada exclusivamente ao interesse e ao proveito do credor, que dela pode dispor [...] podendo dela desistir, no todo ou em parte, independentemente da concordância do executado, que se presume" (Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 771 ao 796. Coords. Marinoni, Arenhart e Mitidiero. São Paulo: RT, 2016, vol. XII, p. 52-53). 4. O princípio da disponibilidade da execução exsurge encartado no caput do art. 775 do CPC,
sendo certo que a hipótese contida no inciso II de seu parágrafo único, no que postula a concordância do executado/embargante, não se refere à desistência do processo de execução,
mas à extinção da impugnação ou dos embargos atrelados à respectiva execução, quando versarem sobre questões não processuais. 5.
Considerando-se que na execução não se discute o direito material da parte exequente, porquanto já reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, mostra-se incompatível com tal realidade exigir que, para desistir da ação de execução,
deva o exequente renunciar também ao direito material anteriormente validado em seu favor. 6. O art. 3º da Lei 9.469/1997, ao fazer remissão às autoridades elencadas no caput do art. 1º do mesmo diploma legal, a saber, o Advogado-Geral da União (diretamente ou por delegação) e os dirigentes máximos das empresas públicas federais (em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto), cuida especificamente da possibilidade de tais entidades concordarem com pedidos de desistência da ação de conhecimento, não se aplicando tal regra aos processos de execução, os quais, como já acima afirmado, vinculam-se ao princípio da livre disposição. E ainda que assim não se entendesse, certo é que o referido art. 1º da Lei n. 9.469/1997, cuja versão original contemplava também as autarquias (caso da UFPE), sofreu alteração por meio da Lei n. 13.140/2015, texto esse que não manteve as autarquias em seu rol, daí porque estas, em princípio, não podem mais se valer do comando previsto no multicitado art. 3º da Lei n. 9.469/1997, ao pontuar que "As autoridades indicadas no art. 1º poderão concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer valores desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre que se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil)". 7. Recurso especial da parte exequente conhecido e provido. (REsp n. 1.769.643/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022).

Desse modo, em que pese os argumentos recursais, comunga-se com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer a disponibilidade plena da execução, comunga-se com a sentença homologatória da desistência.

Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de multa por litigância de má-fé, considerando a desistência após três dias do ajuizamento da demanda, não se reconhece a alegada litigância, com registro de que o recorrente poderá ajuizar autônoma na forma da lei.

Ante o expost
o,
CONHECE-SE
do recurso

interposto
e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
execução
, na forma do artigo 55 da Lei nº. 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, consoante disposição do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)